Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705833-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ICARO VIEIRA DA SILVA IMPETRANTE: WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 45.662, em favor de ÍCARO VIEIRA DA SILVA, em execução penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a comutação/indulto com esteio no Decreto no 9.246/2017 (fl. 14). Alega o impetrante que o pedido de indulto/comutação foi indeferido em razão da ausência de trânsito em julgado da condenação pleiteada, não sendo reconhecido o período de prisão provisória para o seu deferimento. Discorre que o paciente foi condenado em 20/7/2014, com pena de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime descrito no artigo 121, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e a execução da pena foi iniciada em 27/7/2015, tendo o requerente cumprido até a data da publicação do Decreto no 9.246/1017, o equivalente a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de prisão preventiva. Pontua que em 6/2/2025, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisando a controvérsia do Tema 1.277 decidiu: “o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de indulto presidencial”. Ressalta que a aplicação do Tema é obrigatória e vinculante conforme o rito dos recursos repetitivos. Sustenta que o artigo 42 do Código Penal estabelece que o tempo de prisão provisória dever ser considerado para cálculo da pena e a decisão do juízo se mostra em desacordo com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, que seja determinado ao juízo da execução penal a imediata aplicação do Tema 1277 do Superior Tribunal de Justiça na execução penal do paciente. A liminar foi indeferida (fl. 37). Em informações, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunica que o pleito foi indeferido porque a única condenação que contava com trânsito em julgado à data-base do Decreto no 9.246/1017, 25/12/2017, era a referente à carta de guia no 0010664- 43.2013.8.07.0009, que já fora extinta. Por fim, informou a interposição de Agravo em Execução contra a mencionada decisão, remetido ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões recursais. (fls. 41/42). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação do d. Procurador de Justiça Gladaniel Palmeira de Carvalho, oficia pelo não conhecimento da impetração (fls. 56/59). É o relatório. Decido. Na hipótese, urge pontuar que o impetrante busca desconstituir decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de comutação/indulto com esteio no Decreto no 9.246/2017. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora foi interposto Agravo de Execução contra a mesma decisão objeto da impetração. As decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais – VEP são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei de Execução Penal – LEP, não sendo possível o conhecimento do Habeas Corpus utilizado como substitutivo recursal, de acordo com jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores. Nesse sentido, confiram-se julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (AgRg nos EDcl no HC n. 821.450/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024 – grifo nosso) 4. O recurso não ataca os fundamentos da decisão agravada, que apontaram a inadmissibilidade do habeas corpus devido à existência de recurso próprio (agravo em execução penal) interposto um dia antes da impetração e à vedação de substituição de recurso previsto em lei por habeas corpus, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores. (Acórdão 1957010, 0735350-02.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 08/01/2025.) O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. (Acórdão 1884396, 0724017-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 08/07/2024.) Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, bem como, da supressão de instância, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 17 de março de 2025 15:45:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora